Tribunal: TJDFT
Processo: 0754850-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0754850-88.2023.8.07.0000 Impetrante: MARIA IVONEIDE DE MAGALHÃES Paciente: ERASMO ALVES DE MAGALHÃES Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ERASMO ALVES DE MAGALHÃES contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher do Guará, DF. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Cruz Macedo (ID 54713895). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator